Tribunal: CARF
Processo: 11080.007648/2006-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007648/2006-84
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.532 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVA OBJETO DE PARCELAMENTO.
É ilegítima a negativa, para fins de compensação de Saldo Negativo, do direito
ao cômputo de estimativa mensal que foi objeto de parcelamento, ainda que
este tenha sido formalizado em momento posterior ao do fato gerador do
respectivo IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos a conselheira Edeli Pereira Bessa e o conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por maioria de votos, acordam em
dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto e Luiz Tadeu Matosinho Machado, que votaram por negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007648/2006-84
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 483/499) interposto pela contribuinte
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL em face do Acórdão no 1402-004.237
(fls. 465/473), o qual, por voto de qualidade, negou provimento ao recurso voluntário com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
A utilização de indébito tributário exige que o direito seja líquido e certo. Se a
estimativa somente foi quitada em razão de posterior parcelamento, ela não pode ser
admitida no saldo negativo, ainda que o parcelamento seja formalizado depois da não
homologação de Declaração de Compensação - DCOMP apresentada para liquidação da
estimativa. O procedimento correto é apresentação de DCOMP à medida que o saldo
negativo vai sendo formado pelos pagamentos parcelados. Inadmissível a contribuinte
primeiro se beneficiar do crédito, para depois pagar o tributo que daria ensejo àquele
indébito, mormente se os benefícios concedidos no parcelamento impedem a
recomposição integral da mora.
Por bem resumir o litígio, transcrevo abaixo o relatório da decisão de piso:
A interessada apresentou declarações de compensação em que constavam como crédito
saldos negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) dos anos-calendários
1998, 1999, 2000 e 2001, nos valores respectivos de R$ 8.948,81, R$10.062,58,
R$ 1.396,23 e R$ 102.999,07, e saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) de 2001, por R$ 109.392,93 (fls. 1, retificada pela 37, 19, 23 e 35).
Originalmente protocolizadas no processo administrativo 11080.013879/2002-01, as
compensações foram separadas em quatro processos administrativos, adequando-se ao
sistema informatizado que conduz os procedimentos de liquidação das compensações.
Em decorrência, a decisão adotada neste processo-matriz, vinculada à compensação do
saldo negativo de 1998, aplica-se aos demais: 11080.007645/2006-41 (ano-calendário
1999), 11080.007648/2006-84 (ano-calendário 2000) e 11080.007644/2006-04 (ano-
calendário 2001).
A DRF Porto Alegre expediu despachos decisórios para cada um dos processos,
identificados pelos números 929 a 932, conforme a ordem sequencial dos anos-
calendários cujos saldos negativos estavam sendo analisados. Eis a síntese do resultado
(valores em R$):

As diferenças apuradas pela DRF/POA foram justificadas por falta de comprovação de
pagamentos de estimativas mensais de IRPJ e CSLL informadas como pagas DIPJ.
Consta nas decisões daquela unidade que as estimativas concernentes à diferença de
IRPJ em 2001 teriam sido objeto de parcelamento e, quanto à diferença de CSLL do
mesmo ano, o valor teria sido depositado em ação de mandado de segurança; todavia, a
autoridade administrativa entendeu que não poderia ser considerá-la quitada enquanto
pendente a definição judicial.
Os despachos decisórios foram cientificados à contribuinte em 27/10/06 (fls. 322 e 335)
e a manifestação de inconformidade foi apresentada em 24/11/06 (fl. 336).
A inconformidade não contém contestação expressa quanto ao decidido pelo despacho
decisório 929, que apreciou o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998, nem
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

quanto à matéria do despacho decisório 932 que decidiu sobre o saldo negativo de
CSLL de 2001. Com isso, o litígio a ser aqui examinado restringe-se a R$ 57.696,55,
correspondente às diferenças quanto ao reconhecimento do saldo negativo de IRPJ dos
anos-calendários 1999, 2000 e 2001.
A recorrente alega que as diferenças nos anos-calendários 1999 e 2000 correspondem a
imposto de renda retido na fonte não compensado, que não constou das fichas de
cálculo do imposto de renda mensal por estimativa, mas constou da ficha do imposto de
renda sobre o lucro real. Tais valores não foram deduzidos dos débitos do parcelamento,
sendo passíveis de compensação. Quanto ao saldo negativo de IRPJ de 2001, diz que
apurou estimativa até fev/01 por R$ 154.313,32 e levantou balancetes de suspensão ou
redução para os meses seguintes. O imposto a pagar no ano foi menor que o apurado na
estimativa de fevereiro, da qual pagou R$ 108.075,18 e parcelou a diferença de
R$ 46.238,14.
A análise do litígio foi iniciada por esta 5a Turma, tendo sido o processo convertido em
diligência para que fossem levantados os valores originais do que foi recolhido no ano-
calendário 2001 relativamente ao parcelamento de R$ 46.238,14 e do que foi recolhido
do mesmo parcelamento entre 1/1/02 e a data do pedido de compensação. Solicitou-se
ainda a elaboração de relatório circunstanciado, com ciência das considerações à
interessada para que se manifestasse exclusivamente sobre o assunto tratado na
diligência.
A DRF/POA respondeu que nada foi pago do parcelamento em 2001, nem
anteriormente aos pedidos de compensação. O parcelamento havia sido solicitado
depois dos pedidos de compensação (fls. 363/364).
A interessada apresentou petição tempestiva em que relata fatos e discorre sobre os
saldos negativos de 1998 a 2001, inclusive quanto à CSLL. Nada acrescentou
objetivamente em relação ao objeto da diligência, apenas reiterou que a diferença de
R$ 46.238,14 fora admitida no Paes e que, portanto, poderia ser objeto de compensação.
Em Sessão de 29 de outubro de 2010, a manifestação de inconformidade foi
julgada improcedente pela DRJ (fls. 424/427).
A contribuinte, então, interpôs recurso voluntário (fls. 438/453), que foi objeto do
referido Acórdão no 1402-004.237 (fls. 465/473).
Em seguida a empresa apresentou o recurso especial (fls. 483/499), sustentando
que a decisão recorrida diverge dos Acórdãos (paradigmas) nos 9101-005.116 e 1302-003.893.
Despacho de fls. 558/563 admitiu o recurso nos seguintes termos:
(...)
A recorrente dirige sua irresignação contra a decisão da Turma julgadora que, segundo
seu entendimento, estaria em desacordo com outras decisões do CARF ao vedar, o
recorrido, que valores relativos a estimativas parceladas integrem saldo de base de
cálculo negativa a fundamentar direito creditório.
Apresenta como paradigmas os acórdãos nos 9101-005.116 e 1302-003.893, não
reformados até a presente data, que registram as seguintes ementas, no que diz respeito
à controvérsia em análise:
Acórdão 9101-005.116, de 03/09/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE. As estimativas compensadas, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação (mesmo que parceladas), devem ser
consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o disposto no Parecer
Normativo COSIT/RFB 02/2018.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

Acórdão 1302-003.893, de 15/08/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVA
CONFESSADA
E
POSTERIORMENTE PARCELADA.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo Cosit/RFB
no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é
oriundo de um débito de estimativa confessado em outros pedido de compensação,
mesmo que posteriormente tenha sido objeto de parcelamento, não há porque não
reconhecer o seu direito. Os interesses fazendários estão protegidos.
A recorrente, visando demonstrar a ocorrência do dissídio jurisprudencial a fim de
garantir o seguimento do recurso especial, aduz os seguintes argumentos principais:
(...)
Passo à análise da divergência suscitada.
Compulsando-se o acórdão paradigma no 9101-005.116, pode-se extrair as seguintes
razões, do voto vencedor do julgado:
Peço vênia e ouso divergir da i. Relatora, no âmbito deste voto, tendo em vista o fato de
que a matéria devolvida ao exame deste E. Colegiado diz respeito ao aproveitamento de
estimativas parceladas na formação do saldo negativo para fins de compensação,
transmitidas por meio de DCOMP.
[...]
Neste sentido, a questão devolvida para exame, traz em seu bojo a carga fática de que não
só as estimativas já estavam confessadas em DCOMP, mas, além disso, também estavam
incluídas em parcelamento, via adesão em programa estipulado por lei e todo o arcabouço
próprio no que tange ao respectivo tratamento. Ou seja, estamos tratando de estimativas
confessadas e objeto de parcelamento previsto em lei.
[...]
Especificamente, no que toca ao disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB n. 02/2018,
em relação ao parcelamento, destaco trecho da citada norma, constante no item 11.2, in
verbis:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo de
ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora, não
faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso
significasse ter de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem
estar até em execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido
de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito
eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89
a 96 da IN RFB no 1.717, de 2017. (destaques acrescidos)
[...]
Não posso ainda deixar de ressaltar, em que pese ter conhecimento do disposto no RE
917285, julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que o cerne do julgado diz
respeito à compensação de ofício de débitos que se encontram com a exigibilidade
suspensa, o que, a meu ver, é, via de regra, situação diversa da exposta nos presentes
autos, que trata de estimativas confessadas e que podem ser objeto de cobrança
imediata, ou seja, sem que haja a suspensão da exigibilidade.
Portanto, reitero o que tenho adotado e ratifico o entendimento exposto no Parecer
COSIT/RFB 02/2018 que, por entender interpretativo, deve retroagir e voto por negar
provimento ao Recurso Especial da PGFN.
Não é diverso do entendimento explicitado no acórdão no 1302-003.893, segundo
paradigma apresentado, conforme seguintes passagens do voto condutor:
No caso presente, é importante invocar a hipótese de as estimativas estarem parceladas
porque,
compulsando
os
autos
dos
processos
no
10865.900295/2009-46
e
10865.900296/2009-91, constato que, em 26/05/2017, a empresa apresentou pedidos de
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

desistência daqueles recursos com o objetivo de viabilizar sua inclusão no Programa de
Regularização Tributária (PRT).
Portanto, em consonância com o último trecho transcrito do referido parecer, não faz
diferença que as estimativas indicadas para compensação tenham sido objeto de
parcelamento. O que importa é que o valor confessado a título de estimativas (por DCTF
ou, mesmo, nas DCOMP) deixou de ser mera antecipação e passou a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31 de dezembro do correspondente anocalendário.
Se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é oriundo de
um débito de estimativa confessado no âmbito de um programa de parcelamento,
não há porque não reconhecer o seu direito. Os interesses fazendários estão protegidos.
(destaquei)
Destarte, merece guarida o recurso voluntário porque se alinha com o entendimento agora
consolidado no âmbito da própria Receita Federal.
Já o recorrido, conforme destacado pela Contribuinte, apresenta solução diversa para
situação fática similar, conforme se demonstra a partir da seguinte passagem do voto
condutor do julgado:
O cerne do litígio reside sobre a possibilidade de se compensar valores declarados de
estimativas mensais que foram objeto de parcelamento. Referem-se aos pagamentos
não confirmados dos anos-calendários 1999, 2000 e 2001, nos valores respectivos de
R$ 178.302,09, R$ 249.835,43 e R$ 46.238,14, que teriam sido parcelados no processo
administrativo 11080.001585/2003-18 (fls. 78/85, 105/114, 138 e 271/272).
[...]
O parcelamento, no âmbito tributário, corresponde a hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, a evidenciar que, na hipótese destes autos não se
cumpriu uma condição básica para o deferimento do direito à restituição/compensação do
saldo negativo de IRPJ, qual seja, o efetivo pagamento do tributo.
Para que um contribuinte postule restituição ou compensação de tributo, é necessário que
seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de pagamento comprovadamente
realizado em montante indevido ou a maior que o devido.
A restituição/compensação de saldo negativo formado por estimativas só é admissível na
medida em que essas estimativas estejam quitadas, e também na medida que o montante
pago supere o valor do tributo devido, quando elas passam a convalidar o saldo negativo a
ser restituído/ compensado.
Se a contribuinte realiza pagamento de estimativa depois do encerramento do período de
apuração anual (por execução de Per/Dcomp com débito de estimativa que não foi
homologado, ou por processo parcelamento), o procedimento correto é que a contribuinte
apresente Per/Dcomp à medida que o saldo negativo vai sendo formado pelos referidos
pagamentos de estimativas.
Não há como admitir a ideia de a contribuinte primeiro receber a restituição (ainda que na
forma de compensação), para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição.
O cotejo entre o recorrido e os paradigmas indicados evidenciam situação fática similar,
qual seja, a inclusão de estimativas parceladas para composição de saldo negativo ou
base de cálculo negativa utilizados como crédito para fins de compensação tributária.
As decisões proferidas nos respectivos processos, conforme acima demonstrado, são
divergentes, já que o recorrido negou a possibilidade de inclusão das estimativas
parceladas na composição do saldo negativo a ser compensado, ao passo que as decisões
proferidas nos acórdãos paradigmas admitiram a inclusão dos valores parcelados na
composição dos referidos saldos negativos. Para situações fáticas similares, soluções
divergentes, caracterizando o dissídio jurisprudencial a ser sanado por decisão a ser
proferida pela CSRF.
Por todo o exposto, há que ser DAR SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito
passivo.
(...)
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 565/574),
pugnando apenas pela manutenção da decisão recorrida.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e não teve seu seguimento contestado pela PGFN
em suas contrarrazões.
Tendo isso em vista, e por concordar com o juízo prévio de admissibilidade,
entendo que o Apelo deve ser conhecido nos termos do despacho de fls. 558/563.

Mérito
Conforme relatado, o cerne do litígio reside sobre a possibilidade ou não do
contribuinte computar, para fins de compensação de Saldo Negativo, valores declarados a título
de estimativa mensal que foi objeto de parcelamento.
Segundo a decisão recorrida:
O parcelamento, no âmbito tributário, corresponde a hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, a evidenciar que, na hipótese destes autos não se
cumpriu uma condição básica para o deferimento do direito à restituição/compensação
do saldo negativo de IRPJ, qual seja, o efetivo pagamento do tributo.
Para que um contribuinte postule restituição ou compensação de tributo, é necessário
que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de pagamento
comprovadamente realizado em montante indevido ou a maior que o devido.
A restituição/compensação de saldo negativo formado por estimativas só é admissível
na medida em que essas estimativas estejam quitadas, e também na medida que o
montante pago supere o valor do tributo devido, quando elas passam a convalidar o
saldo negativo a ser restituído/ compensado.
Se a contribuinte realiza pagamento de estimativa depois do encerramento do período de
apuração anual (por execução de Per/Dcomp com débito de estimativa que não foi
homologado, ou por processo parcelamento), o procedimento correto é que a
contribuinte apresente Per/Dcomp à medida que o saldo negativo vai sendo formado
pelos referidos pagamentos de estimativas.
Não há como admitir a ideia de a contribuinte primeiro receber a restituição (ainda que
na forma de compensação), para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela
restituição.
Com a devida vênia, não concordo com esse racional.
Em que pese a mencionada estimativa não ter sido objeto de pagamento antes da
compensação do Saldo Negativo, restou provado que ela foi incluída em parcelamento, fato este
que a meu já confere o direito da contribuinte de computá-la no indébito.
Ora, o parcelamento decorre de lei, possui efeitos de confissão de dívida e garante
ao fisco adotar todas as medidas necessárias para exigir a satisfação da obrigação assumida pelo
contribuinte.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

Admitir, portanto, a glosa de estimativa parcelada no cômputo do Saldo Negativo,
além de contrariar a sua natureza jurídica de estimativa e os próprios efeitos jurídicos do
parcelamento, permitiria ainda ao fisco cobrar um crédito tributário em duplicidade, o que a meu
ver definitivamente não se sustenta.
De qualquer forma, não se pode perder de vista que a interpretação da própria
Receita Federal do Brasil caminhou em direção oposta ao da decisão ora recorrida. É o que
podemos constatar do Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018, o qual, não obstante tenha
tratado dos efeitos da extinção de estimativas por compensação, reconheceu a possibilidade de
inclusão de estimativa parcelada no saldo apurado a título de Saldo Negativo. Confira-se:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo
de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora, não
faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso
significasse ter de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem
estar até em execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido
de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito
eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante arts.
89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017.
Nesse sentido, entendo que é ilegítima a negativa, para fins de compensação de
Saldo Negativo, do direito ao cômputo de estimativa mensal que foi objeto de parcelamento,
ainda que este tenha sido formalizado em momento posterior ao do fato gerador do respectivo
IRPJ.

Conclusão
Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira divergiu do I. Relator no conhecimento e no mérito do recurso
especial.
No que diz respeito ao conhecimento, importa ter em conta a pretensão da
recorrente de ver reconhecida a possibilidade de inclusão das estimativas confessadas e
posteriormente parceladas no cômputo dos saldos negativos pleiteados, concernentes aos anos-
calendário 1998 a 2001, período no qual sequer havia a possibilidade de liquidação das
estimativas mediante apresentação de Declaração de Compensação – DCOMP.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

O acórdão recorrido, de seu lado, analisa apenas a circunstâncias de as estimativas
terem sido parceladas, sem nada mencionar acerca de sua situação anterior, e conclui que o
sujeito passivo não dispunha de crédito líquido e certo no momento da apresentação das
DCOMP em litígio nestes autos, porque o parcelamento representa hipótese de suspensão da
exigibilidade e não corresponde a efetivo pagamento do tributo.
É sob esta ótica que o voto condutor do acórdão recorrido traz consignado que:
A restituição/compensação de saldo negativo formado por estimativas só é admissível
na medida em que essas estimativas estejam quitadas, e também na medida que o
montante pago supere o valor do tributo devido, quando elas passam a convalidar o
saldo negativo a ser restituído/ compensado.
Se a contribuinte realiza pagamento de estimativa depois do encerramento do período de
apuração anual (por execução de Per/Dcomp com débito de estimativa que não foi
homologado, ou por processo parcelamento), o procedimento correto é que a
contribuinte apresente Per/Dcomp à medida que o saldo negativo vai sendo formado
pelos referidos pagamentos de estimativas.
Não há como admitir a ideia de a contribuinte primeiro receber a restituição (ainda que
na forma de compensação), para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela
restituição Nesse sentido o Acórdão no 9101-004.447 – CSRF / 1a Turma, relatora
Conselheira Edeli Pereira Bessa, cuja ementa é reproduzida a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
ESTIMATIVAS PARCELADAS. A utilização de indébito tributário exige que o
direito seja líquido e certo. Se a estimativa somente foi quitada em razão de
posterior parcelamento, ela não pode ser admitida no saldo negativo, ainda que
o parcelamento seja formalizado depois da não homologação de Declaração
de Compensação - DCOMP apresentada para liquidação da estimativa. O
procedimento correto é apresentação de DCOMP à medida que o saldo negativo
vai sendo formado pelos pagamentos parcelados. Inadmissível a contribuinte
primeiro se beneficiar do crédito, para depois pagar o tributo que daria ensejo
àquele indébito, mormente se os benefícios concedidos no parcelamento
impedem a recomposição integral da mora.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. Como a extinção do crédito tributário por
homologação de compensação declarada retroage à data de apresentação da
DCOMP, o litígio em torno da não-homologação de compensação de estimativa
constitui prejudicial à decisão acerca do saldo negativo formado com a
estimativa e utilizado em compensação. Assim, a decisão acerca da existência do
saldo negativo deve ser sobrestada até a solução do litígio administrativo acerca
da homologação da compensação de estimativa que o integra.
[...] (negrejou-se)
As referências genéricas assim postas, nos destaques acima, acerca da adoção da
mesma solução aplicável na hipótese de existência de DCOMP para liquidação por compensação
da estimativa anteriormente parcelada, não permitem transportar a objeção posta no acórdão
recorrido para este contexto. O litígio sob análise demanda decisão acerca da possibilidade de
inclusão, no saldo negativo, de estimativas parceladas e, ainda, no seguinte contexto assim
referido na decisão de 1a instância (e-fls. 18/21):
As declarações de compensação foram entregues entre os períodos de 8/10/02 e 7/2/03,
com retificação em 31/10/03. A partir da entrega da primeira declaração, o art. 74 da Lei
9.430/96 já havia sido alterado pela Medida Provisória 66, de 29/8/02, possibilitando a
extinção do crédito tributário, sob condição resolutória, por meio de compensação
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

declarada à Receita Federal. Portanto, há que se examinar a compensação à luz dos
efeitos incidentes na data da apresentação das declarações originais.
A DRF/POA demonstra que o processo de parcelamento foi aberto em 18/2/03 (fls.
361/363 e que as compensações foram formalizadas em entregues em datas anteriores.
Veja-se que o Colegiado a quo, sob o entendimento de que as estimativas
liquidadas por parcelamento somente podem integrar saldo negativo a ser destinado em
compensação depois de liquidado o parcelamento, sequer tem em conta que o parcelamento
invocado pelo sujeito passivo foi formalizado depois da apresentação das DCOMP. Assim, para
ver desconstituída esta interpretação da legislação tributária, cumpriria à Contribuinte trazer
paradigmas que validassem, na formação do saldo negativo, estimativas liquidadas de forma
semelhante.
Ocorre que a ementa dos paradigmas indicados já se presta a evidenciar que o
entendimento neles expresso está pautado no Parecer Normativo COSIT no 02/2018, cujo objeto
foi assim circunscrito em sua ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77 (negrejou-se)
No paradigma no 1302-003.893 nota-se, no quadro transcrito do despacho
decisório de não-homologação ali em debate, que se tinha em conta, apenas, estimativas
compensadas glosadas na formação do saldo negativo do ano-calendário 2005, nada sendo
referido acerca de estimativas apenas parceladas.
É certo que o voto condutor de referido paradigma traz consignado, no excerto
invocado no exame de admissibilidade, que:
No caso presente, é importante invocar a hipótese de as estimativas estarem parceladas
porque, compulsando os autos dos processos no 10865.900295/2009-46 e
10865.900296/2009-91, constato que, em 26/05/2017, a empresa apresentou pedidos de
desistência daqueles recursos com o objetivo de viabilizar sua inclusão no Programa de
Regularização Tributária (PRT).
Portanto, em consonância com o último trecho transcrito do referido parecer, não faz
diferença que as estimativas indicadas para compensação tenham sido objeto de
parcelamento. O que importa é que o valor confessado a título de estimativas (por
DCTF ou, mesmo, nas DCOMP) deixou de ser mera antecipação e passou a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro do correspondente
ano-calendário.
Se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é oriundo de
um débito de estimativa confessado no âmbito de um programa de parcelamento,
não há porque não reconhecer o seu direito. Os interesses fazendários estão
protegidos.
Destarte, merece guarida o recurso voluntário porque se alinha com o entendimento
agora consolidado no âmbito da própria Receita Federal. (negrejou-se)
Contudo, antes desta abordagem, o Conselheiro Relator assim circunstancia os
fatos ali sob análise:
Como se vê a partir do que foi relatado, as compensações declaradas não foram
homologadas pela instância a quo porque as compensações de estimativas que
compõem o saldo negativo reivindicado pendiam ainda de decisão em outros
processos. Com efeito, na época, aguardava-se o julgamento de recursos
voluntários nos processos no 10865.900295/2009-46 e 10865.900296/2009-91.
Essa, de fato, vinha sendo a opinião de muitas unidades da Receita Federal nas diversas
situações nas quais o contribuinte apurava saldo negativo oriundo de estimativas não
efetivamente recolhidas. O caso mais comum era aquele em que as estimativas haviam
sido "pagas" mediante sua inclusão como débitos em outros processos de compensação.
Como, muitas vezes, a homologação da compensação estava ainda pendente da solução
de um contencioso, alegava-se que o contribuinte não possuía o direito líquido e certo
no processo decorrente.
Nada obstante, o recente Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 afastou esse ponto
de vista. Depois de restringir seu escopo às declarações de compensação
transmitidas até 31/05/2018, visto que a Lei no 13.670/2018 passou a vedar a
compensação de débitos concernentes às estimativas, o referido ato normativo
consolidou o entendimento do órgão nas situações em que as estimativas foram
confessadas em DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por
compensação. Confira-se:
[...]
Mais à frente, o parecer trata do entendimento consolidado para os casos comuns acima
mencionados, isto é, quando a homologação da compensação está ainda pendente
da solução de um contencioso. Observe-se:
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

[...]
Por fim, o parecer deixa claro que tal entendimento se aplica também aos casos em que
a estimativa foi objeto de parcelamento. Veja-se:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito
passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses
fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo
ou na base negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas
não compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior,
estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses
fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente
reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96
da IN RFB no1.717, de 2017. (grifei)
[...] (destacou-se)
Logo, não era de qualquer estimativa parcelada que se tratava no paradigma no
1302-003.893, mas sim daquela antecedida por liquidação mediante DCOMP, cuja não-
homologação deixa de ser contestada administrativamente, seguindo-se seu parcelamento. Ainda
que o voto condutor do acórdão recorrido refira, genericamente, a confissão por DCTF ou,
mesmo, nas DCOMP, o Colegiado decide em razão dos fatos sob análise, de modo que a
referência à confissão apenas por DCTF é mero obiter dictum e não se presta a caracterizar o
dissídio jurisprudencial. Ademais, sequer há evidência nestes autos que os débitos de estimativas
estavam confessados em DCTF antes da apresentação das DCOMP. As referências neste sentido,
trazidas do processo administrativo no 11080.013879/2002-01 para estes autos, são no sentido da
vinculação das estimativas, em DCTF, a parcelamento que, como antes mencionado, somente foi
formalizado depois da apresentação das DCOMP aqui em litígio (e-fls. 139/150), inexistindo
informação se a declaração em DCTF foi promovida antes do parcelamento.
No mesmo sentido é o paradigma no 9101-005.116, como se confirma nos
excertos transcritos no exame de admissibilidade, com novos destaques:
Peço vênia e ouso divergir da i. Relatora, no âmbito deste voto, tendo em vista o fato de
que a matéria devolvida ao exame deste E. Colegiado diz respeito ao aproveitamento de
estimativas parceladas na formação do saldo negativo para fins de compensação,
transmitidas por meio de DCOMP.
[...]
Neste sentido, a questão devolvida para exame, traz em seu bojo a carga fática de que não
só as estimativas já estavam confessadas em DCOMP, mas, além disso, também
estavam incluídas em parcelamento, via adesão em programa estipulado por lei e
todo o arcabouço próprio no que tange ao respectivo tratamento. Ou seja, estamos
tratando de estimativas confessadas e objeto de parcelamento previsto em lei.
[...]
Especificamente, no que toca ao disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB n. 02/2018,
em relação ao parcelamento, destaco trecho da citada norma, constante no item 11.2, in
verbis:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito
passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses
fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo
negativo ou na base negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das
estimativas não compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou,
pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os
interesses fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito
eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício,
consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no 1.717, de 2017. (destaques acrescidos)
[...]
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

Não posso ainda deixar de ressaltar, em que pese ter conhecimento do disposto no RE
917285, julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que o cerne do julgado diz
respeito à compensação de ofício de débitos que se encontram com a exigibilidade
suspensa, o que, a meu ver, é, via de regra, situação diversa da exposta nos presentes
autos, que trata de estimativas confessadas e que podem ser objeto de cobrança imediata,
ou seja, sem que haja a suspensão da exigibilidade.
Portanto, reitero o que tenho adotado e ratifico o entendimento exposto no Parecer
COSIT/RFB 02/2018 que, por entender interpretativo, deve retroagir e voto por negar
provimento ao Recurso Especial da PGFN. (destacou-se)
Assim, os acórdãos comparados divergem em ponto determinante para a solução
dos litígios: a existência de prévia confissão, em DCOMP, das estimativas posteriormente
parceladas. É sob este regime específico de confissão associada a extinção por compensação que
o Parecer Normativo COSIT no 02/2018, referido nos paradigmas, afirma a possibilidade de
cobrança das estimativas não-homologadas e assim conclui pela impossibilidade de sua glosa no
saldo negativo por ela integrado. Nada no referido ato permite concluir que, por sua aplicação, os
Colegiados que proferiram os paradigmas também invalidariam a glosa, no saldo negativo, de
estimativas que fossem, apenas, parceladas, depois de confessadas em DCTF.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial
da Contribuinte.
No mérito, valeria aqui o que consignado no voto vencido do paradigma no 9101-
005.116, vez que vencido na premissa de que seria irrelevante a anterior extinção das estimativas
mediante DCOMP, aspecto, aliás, ali suficiente para dispensar qualquer discussão acerca da
repercussão das peculiaridades do parcelamento de estimativas, o que só confirma a inaptidão de
tal paradigma para caracterização do dissídio jurisprudencial nestes autos. Esta Conselheira lá
consignou que:
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

No mérito, o litígio aqui posto em tudo se assemelha ao apreciado por meio do Acórdão
no 9101-004.4471, no qual estimativas compensadas por meio de Declaração de
Compensação – DCOMP, à época em que esta já configurava confissão de dívida,
depois de não-homologadas, foram objeto de parcelamento2. Assim, esta Conselheira
reprisa, aqui, as razões lá apresentadas para dar provimento ao recurso especial da
PGFN:
Inicialmente no que se refere à estimativa parcelada, a PGFN defende que na
hipótese destes autos não se cumpriu uma condição básica para o deferimento
do direito à restituição/compensação do saldo negativo de IRPJ, qual seja, o
efetivo pagamento do tributo. Destaca que à época da transmissão da DCOMP
não havia crédito líquido e certo disponível para compensação.
A Contribuinte, de seu lado, argumenta que a glosa da estimativa na composição
do saldo negativo representaria sua cobrança indireta, bem como enriquecimento
sem causa ao Erário, dado que o parcelamento foi aceito e está sendo
devidamente quitado. Invoca, ainda, manifestação desta Turma no Acórdão no
9101-002.093, proferido na sessão de 21 de janeiro de 2015 e assim ementado:
IRPJ
SALDO
NEGATIVO
ESTIMATIVA
APURADA
PARCELAMENTO COMPENSAÇÃO CABIMENTO.
Descabe a glosa na composição do saldo negativo de IRPJ de estimativa
mensal quitada por compensação, posteriormente não homologada e cujo
valor foi incluído em parcelamento especial.
Do seu voto condutor extrai-se:
A questão objeto de recurso especial se relaciona a glosa de parcela de
estimativa que compôs o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de
2002, desconsiderada em razão de ter sido objeto de parcelamento
especial.
A meu juízo, não merece reparo o acórdão vergastado.
De fato, trata-se, na origem, de parcela da estimativa de fevereiro de
2002, declarada em DCTF, e quitada por compensação formalizada no
Processo no 10410.007361/200289, e que, em 2009, diante da não
homologação da compensação, foi incluída no parcelamento especial.
Obviamente, se o valor da estimativa quitado por compensação não foi
homologado, e o correspondente débito foi objeto de parcelamento cuja
regularidade do adimplemento não foi questionada, não há como
desconsiderá-la na composição do saldo negativo de 2002, sob pena de
resultar em exigência em duplicidade.
A situação é análoga à das estimativas quitadas por compensação
declarada após a vigência da MP 135/2003 (com caráter de confissão de
dívida) e não homologadas. Para esses casos, exatamente em razão de as
estimativas quitadas por compensações não homologadas estarem
confessadas, a Secretaria da Receita Federal expediu orientação no
sentido de não caber a glosa na apuração do saldo negativo apurado na
DIPJ.
Esclarece a Solução de Consulta Interna No 18/2006:

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Lívia de Carli
Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner (Presidente em Exercício), e divergiram na
matéria os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei e Livia de Carli
Germano.
2 Como se vê à e-fl. 62, as estimativas de janeiro a julho (parte) foram objeto da DCOMP no
33455.47009.160804.1.7.03-72, vinculadas ao mesmo processo administrativo reportado às e-fls. 398/399 e
402/404.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

“(...)
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo
apurado na DIPJ.”
A incerteza sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres
PGFN/CAT no 1658/2011 e 193/2013, no sentido de impossibilidade de
inscrição na dívida ativa dos débitos correspondentes às estimativas não
pagas, foi superada com o Parecer PGFN/CAT/no 88/2014, no sentido de,
verbis:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto
de renda, ocorrendo à substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratado de estimativas objeto de
compensação não homologada, mas que se encontram confessadas, quer
por Declarações de Compensação efetuadas a partir da vigência da
Medida Provisória no 135/2003 (31/10/2003), quer por parcelamento, os
respectivos valores devem ser computados no saldo negativo do ano-
calendário porque serão cobrados através do instrumento de confissão de
dívida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Contudo, este entendimento foi reformulado na sessão de 9 de agosto de 2008,
conforme Acórdão no 9101-003.708, decidido por voto de qualidade do
Presidente em exercício e Relator, Conselheiro Rafael Vidal de Araújo,
acompanhado pelos Conselheiros Flávio Franco Corrêa, Viviane Vidal Wagner
e Demetrius Nichele Macei, divergindo os Conselheiros André Mendes de
Moura, Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e Gerson Macedo Guerra. Da
ementa do julgado extrai-se:
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
FORMADO
POR
ESTIMATIVAS PAGAS
DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO ANUAL.
Para que um contribuinte postule restituição ou compensação de tributo, é
necessário que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de
pagamento comprovadamente realizado em montante indevido ou a maior
que o devido. A restituição/compensação de saldo negativo formado por
estimativas só é admissível na medida em que essas estimativas estejam
quitadas, e também na medida que o montante pago supere o valor do
tributo devido, quando elas passam a convalidar o saldo negativo a ser
restituído/ compensado. Se a contribuinte realiza pagamento de estimativa
depois do encerramento do período de apuração anual (por execução de
Per/Dcomp com débito de estimativa que não foi homologado, ou por
processo parcelamento), o procedimento correto é que a contribuinte
apresente Per/Dcomp à medida que o saldo negativo vai sendo formado
pelos referidos pagamentos de estimativas. Não há como admitir a ideia
de a contribuinte primeiro receber a restituição (ainda que na forma de
compensação), para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela
restituição
A seguir são transcritos os fundamentos do voto condutor do referido acórdão:
A outra divergência a ser examinada diz respeito à formação de saldo
negativo a partir de estimativas que foram quitadas por compensação em
outro Per/Dcomp, nos casos em que não houve homologação dessa
compensação, levando-se ainda em conta que essas estimativas estariam
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

sendo (ou teriam sido) quitadas posteriormente em processo de
parcelamento.
Essa questão não é muito simples.
Primeiro, vale transcrever os fundamentos pelos quais o acórdão recorrido
não incorporou os valores dessas estimativas no saldo negativo
reivindicado pela contribuinte:
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE
PERÍODOS ANTERIORES
Argumenta a Recorrente que admitir que só as compensações
homologadas podem compor o crédito é o mesmo que negar ao
contribuinte o direito de compensar imediatamente o saldo negativo
composto por elas.
Diz que, aceitar o procedimento do despacho decisório, é rasgar o devido
processo legal, pois a lei estabelece um modus operandi para cobrança
de compensações não homologadas, não podendo, de um lado, não
homologar a compensação e cobrar o débito então compensado e, ao
mesmo tempo, reduzir o crédito tributário originário desta quitação (para
ela, agindo dessa forma, o Fisco estaria cobrando duas vezes a mesma
coisa).
Com a devida permissão, não merece acolhimento a argumentação
expendida pela ora Recorrente.
À evidência, nada impede que o contribuinte pleiteie compensação
indicando crédito em que, na sua formação, foram utilizados valores que,
por sua vez, foram objeto de compensação com créditos relativos a
períodos anteriores.
Resta óbvio, entretanto, que a autoridade administrativa, ao apreciar o
pedido de compensação, deve debruçar-se sobre todos os elementos que
formam o crédito apontado para o encontro de contas. O ideal, inclusive,
é que, na hipótese da existência de débitos compensados que constituem
parcela do crédito indicado para compensação, a análise seja feita de
forma conjunta.
A providência acima descrita representa tão simplesmente o cumprimento
de condição estampada na norma autorizadora do procedimento, qual
seja, a prevista no caput do art. 170 do Código Tributário Nacional, que
impõe que os créditos cuja compensação a lei pode autorizar devem ser
líquidos e certos.
No caso vertente, a contribuinte indicou crédito (saldo negativo do ano-
calendário de 2003) em que, na sua formação, foram consideradas
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
O montante glosado (R$ 299.910,74), derivou da constatação da não
homologação da compensação pleiteada (estimativas com saldo negativo
de períodos anteriores).
Dando efetividade ao entendimento de que, no caso em que o crédito
apontado para o encontro de contas é formado por valores que também
foram objeto de compensação, o julgamento, se não for realizado de
forma conjunta, deve levar em conta a eventual decisão administrativa
final acerca da referida compensação, a Segunda Turma Ordinária desta
Terceira Câmara decidiu converter o julgamento em diligência para que
fosse juntada ao presente a decisão administrativa definitiva proferida no
processo administrativo no 10680.904418/2006-33, feito que tratou da
compensação das estimativas questionadas no presente processo.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

Conforme despacho de fls. 270, a Recorrente desistiu de discutir
administrativamente a homologação parcial objeto do citado processo
administrativo no 10680.904418/2006-33 (fls. 267/268), aderindo ao
parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de 2009.
O parcelamento de débito, muito embora represente forma (indireta) de
extinção do crédito tributário, não confere ao crédito que dele possa
decorrer a liquidez e certeza exigidas pela lei autorizadora da
compensação tributária.
Aqui, não se trata de duplicidade de exigência, como quer crer a
Recorrente, mas, sim, de observância de critério eleito pela lei (liquidez e
certeza do crédito), impeditivo de que se possa promover a compensação
por meio de valores que não foram extintos ou, como é o caso, cuja
extinção se supõe iniciada mas não foi concluída.
Por todo o exposto, conduzo meu voto no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
O acórdão recorrido apresenta parâmetros muito consistentes para a
análise da questão suscitada.
Realmente,
nada
impede
que
a
contribuinte
pleiteie
restituição/compensação de saldo negativo formado por estimativas que
também foram quitadas por compensação.
Mas também é bastante natural que a liquidez e certeza desse saldo
negativo esteja condicionado à confirmação da quitação das estimativas
(seja por pagamento, seja por compensação).
Seria mesmo ideal que as compensações que estão interligadas fossem
analisadas conjuntamente (num mesmo nível de instância), mas quando
isso não é possível (porque os processos caminharam separados, não se
desenvolveram ao mesmo tempo, etc.), a decisão tem sim que levar em
conta o que restou decidido sobre as compensações anteriores, porque há
aí uma evidente relação de dependência.
Tudo isso é muito lógico, fácil de ser percebido.
A controvérsia levantada pela contribuinte surge porque, não havendo
confirmação da compensação das estimativas, elas continuariam sendo
exigidas e seriam (ou teriam sido) posteriormente pagas, seja em razão do
próprio Per/Dcomp a elas referente (que não foi homologado), seja pela
sua inclusão em processo de parcelamento.
É esse o contexto em que a contribuinte alega uma dupla cobrança. Ou
seja, ela pagaria as estimativas e, mesmo assim, lhe seria negado o saldo
negativo.
A possibilidade de quitação de estimativas após o encerramento do
período de apuração já traz em si certa controvérsia.
Há quem pensa ser descabido falar em estimativa devida (em aberto) após
o encerramento do ano-calendário.
E houve época em que a Receita Federal não concedia parcelamento para
estimativas que não tinham sido quitadas no momento oportuno.
Mas esse tipo de posicionamento reflete apenas um lado da questão
abrangendo as estimativas mensais, o lado do Fisco.
Realmente, depois de encerrado o ano-calendário, a atuação da
Fiscalização, no que toca ao tributo propriamente dito, se dá sempre pela
ótica do ajuste anual. A Fiscalização não faz lançamento para exigir
estimativas mensais não recolhidas. Em relação a essas estimativas, o que
se lança é a multa isolada prevista no art. 44 da Lei 9.430/1996.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

Contudo, na ótica dos contribuintes, detectada a falta de recolhimento de
alguma estimativa mensal, há de haver a possibilidade de se pagar essa
estimativa em atraso, com os devidos acréscimos legais, mesmo depois de
encerrado o ano-calendário.
Aliás, esta é a única forma que os contribuintes tem de evitar a referida
multa isolada, ao mesmo tempo em que a estimativa recolhida em atraso
(com os devidos acréscimos legais) passa a contribuir adequadamente
para a quitação do tributo no final do ano, ou para a formação de saldo
negativo.
Negar essa possibilidade aos contribuintes implicaria em mantê-los
irreversivelmente em uma condição de infração, de irregularidade, o que
não é razoável.
E é nessa perspectiva, penso eu, que a Receita Federal não apenas admite
que os contribuintes paguem estimativa depois de encerrado o período de
apuração, como também concede parcelamento para isso.
Mas por outro lado, também é importante lembrar que para um
contribuinte postular restituição ou compensação de tributo, é necessário,
de acordo com o Código Tributário Nacional CTN, que seu direito seja
líquido e certo, ou seja, que decorra de pagamento comprovadamente
realizado em montante indevido ou a maior que o devido.
Sabe-se muito bem que a compensação, na forma em que vem sendo
realizada desde a Lei 10.637/2002, implica em um aproveitamento
imediato do reivindicado indébito, sob condição resolutória.
Sendo assim, o acolhimento do pleito da contribuinte implicaria em
admitir a possibilidade de restituição/compensação de algo que ainda nem
mesmo foi pago, o que afronta não só o sistema jurídico, mas a própria
lógica das coisas, porque só se restitui (devolve) o que foi anteriormente
dado (pago).
Não há como admitir essa ideia, de a contribuinte primeiro receber a
restituição, para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição.
No caso, ainda haveria um agravante, porque a restituição/compensação
do saldo negativo seria pelo seu valor cheio, com todos os acréscimos
legais, enquanto que o pagamento parcelado das estimativas se daria com
benefícios de anistia, previstos na Lei no 11.941/2009 (inclusive com
redução dos juros de mora).
Mas mesmo que não houvesse essa questão, mesmo que o pagamento
futuro da estimativa (seja pela via da execução do Per/Dcomp que contém
o débito de estimativa, seja pela via de um parcelamento normal) se desse
com todos os acréscimos, ainda remanesceria um problema.
É que o momento para o encontro de contas continuaria sendo a data de
envio do Per/Dcomp, e nós estaríamos autorizando a
restituição/compensação de crédito que ainda não existia naquela data.
Não há dúvida de que as estimativas pagas posteriormente devem
repercutir no ajuste anual.
Seria contraditório, por exemplo, exigir da contribuinte a quitação das
estimativas (via execução de Per/Dcomp ou parcelamento) e também
exigir o tributo no ajuste em razão da ausência destas mesmas estimativas.
O fato é que o pagamento das estimativas, mesmo extemporâneo, supre o
imposto no ajuste, ao mesmo tempo em que afasta o fundamento para a
sua cobrança (cobrança do tributo no ajuste).
Mas a restituição/compensação dessas estimativas na forma de saldo
negativo implica em questões adicionais, porque elas somente se tornam
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

aptas a embasar restituição ou compensação na medida que forem pagas,
e também na medida que o montante pago supere o valor do tributo
devido, quando passam a convalidar o saldo negativo a ser restituído/
compensado.
Por isso, o procedimento correto é que a contribuinte apresente
Per/Dcomp à medida que o saldo negativo vai se formando pelo
pagamento das estimativas parceladas.
Neste processo, só se poderia admitir a compensação do saldo negativo
formado (existente) até a data do envio do Per/Dcomp objeto destes autos,
ou seja do saldo negativo formado pelas estimativas pagas até aquela data.
Ocorre que o Per/Dcomp foi apresentado em 11/01/2005, e o alegado
parcelamento para quitação das estimativas foi feito muito depois disso,
porque pautou-se pela Lei no 11.941/2009.
A alegadas quitações de estimativas no processo de parcelamento,
portanto, não dão base para utilização do alegado saldo negativo em
11/01/2005 (data do encontro de contas).
E ainda cabe um último registro importante. Mesmo que se aceitasse
integralmente o pleito da contribuinte em relação às estimativas, ainda
assim, no momento da execução dessa hipotética decisão pela Delegacia
de origem, não haveria nenhuma modificação quanto ao resultado prático
do acórdão recorrido, porque o não reconhecimento dos valores indicados
como "IR EXTERIOR" (matéria cuja divergência não foi admitida) seria
suficiente, por si só, para a reversão total do reivindicado saldo negativo
e, portanto, para a negativa do Per/Dcomp objeto deste processo. Para
perceber isso, basta verificar os valores contidos na tabela transcrita no
início deste voto.
Desse modo, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da contribuinte também para essa segunda divergência.
Tais circunstâncias, como bem exposto no voto retro transcrito, são distintas
daquelas cogitadas em face de estimativas compensadas e simplesmente não
homologadas. Isto porque, enquanto subsiste o litígio em torno da não-
homologação, há possibilidade de sua reversão e de extinção da estimativa na
data de apresentação daquela DCOMP. No presente caso, porém, a não-
homologação é definitiva e o débito não foi pago com os acréscimos moratórios
devidos, mas sim parcelado com os benefícios da Lei no 11.941/2009,
restabelecidos pela Lei no 12.865/2013. Logo, a pretensão do sujeito passivo é
liquidar débitos na data apresentação da DCOMP aqui em litígio, com a
atualização do direito creditório desde a apuração do saldo negativo em
31/12/2007, mas integrando ao direito creditório o pagamento do parcelamento a
partir de 2013, e ainda sem a recomposição integral da mora verificada desde o
vencimento original da estimativa, em razão da anistia concedida naquele
âmbito.
Neste contexto, inexiste enriquecimento sem causa do Erário, mas sim vantagens
indevidamente pretendidas pela Contribuinte. Correta, portanto, a glosa, na
composição do saldo negativo de IRPJ de 2007, da parcela de R$ 80.201,13,
referente à estimativa de fevereiro/2007, facultando-se à Contribuinte utilizar
este indébito apenas quando quitado o parcelamento correspondente.
Registre-se que o posicionamento desta 1a Turma foi alterado em manifestações
posteriores, como se vê nas seguintes decisões:

Acórdão no 9101-003.898: na sessão de julgamento de 8 de novembro
de 2018, os Conselheiros André Mendes Moura, Cristiane Silva Costa,
Luis Fabiano Alves Penteado, Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa e
Rogério Aparecido Gil acompanharam o Conselheiro Relator Demetrius
Nichele Macei para admitir estimativa parcelada na composição do
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

saldo negativo em razão da possibilidade de sua cobrança e com vistas a
evitar cobrança em duplicidade, divergindo os Conselheiros Flávio
Franco Corrêa, Viviane Vidal Wagner e Rafael Vidal de Araújo; e

Acórdão no 9101-004.003: na sessão de julgamento de 18 de janeiro de
2019, os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa,
Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano e Adriana Gomes Rêgo acompanharam o Conselheiro Relator
Demetrius Nichele Macei, para admitir estimativa parcelada na
composição do saldo negativo em razão da anterior não-homologação
de sua compensação, na forma do Parecer COSIT/RFB no 02/2018,
divergindo o Conselheiro Rafael Vidal de Araújo. As Conselheiras
Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo acompanharam o relator
pelas conclusões por constatar que a confissão irrevogável da estimativa
em parcelamento asseguraria sua cobrança.
Contudo, pelas razões antes expostas, não é possível reconhecer ao sujeito
passivo direito creditório na data de apresentação da DCOMP em litígio se a
liquidação da estimativa, desacompanhada da integralidade dos acréscimos
moratórios, somente se verificou em momento posterior.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN
neste ponto.
Também aqui, por meio de compensação declarada em 2004, a Contribuinte pretendeu
liquidar débitos valendo-se de saldo negativo apurado para o ano-calendário 2002, mas
integrado por estimativas que somente passaram a ser liquidadas com o parcelamento
realizado com os benefícios da Lei no 11.941/2009. Em tais circunstâncias, o saldo
negativo apenas se conformará com a liquidação das estimativas no âmbito do
parcelamento, e a partir da constituição do indébito terá início o prazo prescricional para
sua utilização, não se verificando a decadência do direito de crédito na forma alegada
em contrarrazões.
Assim, também aqui deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso da PGFN.
Aqui, com mais razão, a Contribuinte pretendeu, por meio de compensação
declarada entre 08/10/2002 e 07/02/2003, valer-se de saldo negativo formado por estimativas que
somente foram parceladas em 18/02/2003. Nem mesmo o parcelamento das estimativas existia à
época da compensação do saldo negativo por elas constituído, assim como não há informação de
que as estimativas estavam, ao menos, consignadas em DCTF antes da apresentação das
DCOMP aqui em litígio.
Por oportuno, apenas consigne-se a reformulação de parte dos argumentos
expressos no voto antes transcrito, quanto à recomposição parcial da mora verificada em
parcelamentos favorecidos com a dispensa dos encargos correspondentes. Isto em razão da
ampliação do exame do tema no Acórdão no 9101-005.101, no qual se analisou saldo negativo
formado por estimativas liquidadas com benefícios semelhantes, e posteriormente utilizado em
compensação. Admitiu-se, naquelas circunstâncias, que o saldo negativo fosse atualizado desde
o encerramento do ano-calendário de sua apuração, ainda que as estimativas fossem liquidadas
posteriormente e com parcial recomposição da mora. Esta Conselheira aduziu que:
A indisponibilidade, pela Fazenda Pública, dos recursos que integram a formação de
indébito tem influenciado o entendimento expresso por esta Conselheira em outros
julgados, no sentido de condicionar sua utilização em compensação à quitação das
antecipações que o integram. Cite-se, por exemplo, o voto condutor do Acórdão no
9101-004.4473, exigindo a quitação do parcelamento de estimativas para constituição de

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Lívia de Carli
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

saldo negativo e sua compensação mediante Declaração de Compensação – DCOMP,
instrumento que se presta à extinção do débito compensado na data de sua apresentação.
Na mesma linha é o voto vencedor do Acórdão no 1101-001.1164, excluindo da
composição do saldo negativo estimativas depositadas judicialmente, cuja extinção
somente se verifica com a conversão dos depósitos em renda da União.
Aqui, porém, a utilização do indébito em compensação é posterior à quitação da
estimativa, e sua definição como direito creditório não se deu sob a alegação de
pagamento indevido ou a maior de estimativa, mas sim como saldo negativo do período
correspondente. E este aspecto é determinante para a definição dos juros aplicados sobre
o indébito.
Inicialmente registre-se que a legislação de regência invocada não aborda,
especificamente, esta questão. Veja-se:
Lei no 8.383, de 1991
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no
9.069, de 29.6.1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995)

Lei no 9.250, de 1995
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de
1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância
correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de
mesma espécie e destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
§ 1o (VETADO)
§ 2° (VETADO)
§ 3° (VETADO)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior

Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Viviane Vidal Wagner (Presidente em Exercício), e divergiram
na matéria os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei e Lívia De
Carli Germano
4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa (presidente em exercício), Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Benedicto Celso Benício Júnior, José Sérgio Gomes, Marcos Vinícius Barros Ottoni e Antônio
Lisboa Cardoso, e divergiram na matéria os Conselheiros Benedicto Celso Benício Júnior (relator), Marcos
Vinícius Barros Ottoni e Antônio Lisboa Cardoso.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada.

Lei no 9.532, de 1997
Art. 73. O termo inicial para cálculo dos juros de que trata o § 4o do art. 39 da
Lei no 9.250, de 1995, é o mês subseqüente ao do pagamento indevido ou a
maior que o devido.
As normas legais, portanto, apenas estipulam a data do pagamento indevido ou a maior
como referência para definição da aplicação de juros a partir do mês subsequente a ela.
Contudo, no âmbito da apuração dos tributos incidentes sobre o lucro, as antecipações
devidas são convertidas em pagamento no encerramento do período de apuração, e
somente caracterizam indébito quando superam o tributo devido apurado neste
momento. A Lei no 9.430, de 1996, expressa esta definição ao tratar da apuração anual
do IRPJ:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março
do ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o
de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.
§ 3o O prazo a que se refere o inciso I do § 1o não se aplica ao imposto relativo
ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro
do ano subseqüente.
Nos mesmos termos era a Lei no 8.981, de 1995, aplicável ao ano-calendário 1996, no
qual se formou o saldo negativo aqui em debate:
Art. 40. O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
(Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
I - pago em quota única até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo; (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior. (Redação
dada pela Lei no 9.065, de 1995)
A redação original da Lei no 9.430, de 1996, replicando o art. 40 da Lei no 8.981, de
1995, poderia indicar que o saldo negativo somente se formaria a partir da entrega da
declaração de rendimentos correspondente. Mas as alterações inseridas pela Lei no
12.844, de 2003, que afastam esta cogitação, em verdade veiculam intepretação diversa,
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

e desde antes expressa no Ato Declaratório SRF no 3, publicado no Diário Oficial da
União em 11 de janeiro de 2000, permitindo a restituição ou compensação de saldo
negativo verificado em apuração anual desde o encerramento do período de apuração:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo
em vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, nos arts. 1o e 6o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, declara que os saldos negativos do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, apurados anualmente, poderão ser restituídos ou compensados
com o imposto de renda ou a contribuição social sobre o lucro líquido devidos a
partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do
período de apuração, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da restituição ou
compensação e de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.
A regra, portanto, é que o saldo negativo seja acrescido de juros a partir do mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração, e não de sua apuração.
Significa dizer que a quitação tardia da estimativa permite seu reconhecimento como
antecipação na apuração correspondente e assim gera saldo negativo na data de
encerramento daquele período de apuração, caso o tributo devido seja inferior às
antecipações do período.
Neste cenário a alegada indenização financeira por privação fictícia, não real, de
capital, em favor da Contribuinte, alegada pela PGFN, é evitada assegurando-se que a
quitação tardia da estimativa se faça com os devidos acréscimos. Assim será no âmbito
de parcelamentos regulares, consolidados com juros e multa de mora correspondentes,
bem como na conversão em renda da União de depósitos judiciais, sujeitos a atualização
monetária em favor do credor, embora sem acréscimos moratórios, dada a prévia
disponibilização do valor, pelo devedor, ao juízo da causa. Sob a mesma lógica, nos
recolhimentos em atraso de estimativas, os acréscimos feitos pelo sujeito passivo serão
conferidos e, em caso de insuficiência, resultarão em um menor valor de principal
antecipado, por imputação proporcional do valor pago ao débito com os acréscimos
devidos.
Aqui, porém, a Contribuinte fez os recolhimentos em atraso com dispensa parcial de
acréscimos moratórios em razão da anistia concedida pela Medida Provisória no 38, de
20025. Logo, apesar de o saldo negativo correspondente somente se evidenciar com o
recolhimento efetivo das antecipações, o indébito por ele representado é constituído na
data de encerramento do período de apuração no qual as estimativas eram devidas, e
estas devem ser reconhecidas em sua formação na integralidade porque a lei dispensou
os acréscimos moratórios que eram devidos em razão do atraso verificado no seu
recolhimento.
Em outras palavras, o favorecimento experimentado pela Contribuinte decorre da anistia
concedida pela Lei, que como norma de exclusão do crédito tributário pode assim
estabelecer e caracterizar quebra de isonomia, por exemplo, entre dois sujeitos passivos
que pagaram débitos em atraso antes e depois de sua edição.
Adicione-se que o descompasso apontado pela PGFN ocorre, apenas, neste contexto
específico de estimativas com mora parcialmente anistiada e que compõem saldo
negativo, pois o pagamento indevido de um tributo somente favoreceria o sujeito
passivo com juros a partir da data de seu recolhimento. Mas, nestes caso, para evitar o
prejuízo apontado e a vantagem auferida pela Contribuinte, caberia à Lei excluir do

5 Na forma do art. 11, § 1o, inciso II da Medida Provisória no 38, de 2002, eram devidos juros a partir do mês de
fevereiro de 1999, quando o recolhimento se referisse a fatos geradores ocorridos até janeiro de 1999.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.532 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.007648/2006-84

alcance da anistia o recolhimento de antecipações de tributos incidentes sobre o lucro6,
ou eventualmente permitir a dispensa de seu recolhimento quando superior ao tributo
devido ao final do ano-calendário. Ao deixar de fazê-lo, impõe-se reconhecer que a
Contribuinte liquidou integralmente o principal devido, com os acréscimos moratórios
anulados por lei, e o recolhimento assim promovido, na hipótese de exceder o tributo
originalmente devido na apuração anual, tem o condão de evidenciar, no momento de
sua efetivação, saldo negativo sujeito a juros a partir do mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
[...] (destaques do original)
Aqui, porém, a Contribuinte se valeu de saldo negativo antes da liquidação do
parcelamento. Se procedesse de forma semelhante à exposta no precedente acima, teria liquidado
o parcelamento das estimativas e, só então, afirmado o indébito de saldo negativo em DCOMP,
hipótese na qual seria beneficiado com atualização do saldo negativo desde sua apuração ao final
do ano-calendário, ainda que as estimativas tivessem sido liquidadas em parcelamento com
redução dos encargos moratórios.
Assim, apenas com esta ressalva nos fundamentos antes adotados por esta
Conselheira, subsiste, aqui, a inadmissibilidade da compensação na forma procedida pela
Contribuinte, razão pela qual o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao seu
recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

6 Neste sentido cite-se: i) a vedação a parcelamento de estimativas presente no art. 14, inciso VI, da Lei no 10.522,
de 2002, desde a edição da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009; e ii) a vedação
à compensação de estimativas incluída no art. 74, § 3o, inciso IX da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no 13.670, de
2018, depois de não convertida em lei a restrição antes veiculada, no mesmo sentido, na Medida Provisória no 449,
de 2008.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital